Tribunal: CARF
Processo: 15504.014296/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014296/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.806 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
DATEC - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes
das desonerações levadas a termo no processo em que se discutiram as obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014296/2008-16
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 108/112, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 94/99, a qual julgou procedente o lançamento multa por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito na AI no 37.160.267-
0, de fls. 02/10, lavrado em 12/08/2008, referente ao período de 01/2003 a 12/2005, com ciência
da RECORRENTE em 28/08/2008, conforme AR de fl. 51.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado
com base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 90.352,08.
De acordo com o relatório fiscal (fl. 22), a RECORRENTE deixou de registrar na
GFIP os valores relativos ao pagamento de despesas lançadas na contabilidade, conta contábil no
4.7.06.02.01- DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS, informadas e não cobradas pela fiscalização
anterior, no período de 01/2003 a 03/2003. Tais despesas não seriam inerentes às atividades da
empresa, mas de natureza estritamente pessoal e particular dos sócios proprietários (tais como
pagamentos de previdência privada, faturas de cartão de crédito em nome dos sócios, despesas
de água, luz, telefone, colégios, dentre outras), motivo pelo qual foram consideradas como pró-
labore dos sócios e arbitrado o débito em todo o período da fiscalização (01/2003 a 12/2005)
pela média dos valores informados nos meses de 01/2003 a 03/2003.
Em relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 24/30), é demonstrada a apuração do
valor da multa por competência.
A presente multa está atrelada ao crédito tributário de obrigação principal objeto
do AI n° 37.160.265-3 (processo no 15504.013647/2008-63).
Foi acostada cópia do relatório fiscal complementar referente ao AI n°
37.160.265-3 (fl. 44), dispondo que o valor de R$ 13.347,69, o qual serviu de parâmetro para a
consolidação do débito em todo o período fiscalizado de 01/2003 a 12/2005, foi apurado pela
média aritmética de todos os valores lançados pela empresa na conta contábil no 4.7.06.02.01 -
Despesas Não Dedutíveis, nos meses de 01/2003 a 03/2003, discriminados às fls. 46/50:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 56/62 em 25/08/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

- Evoca a decadência prevista no artigo 150, §4 do Código Tributário Nacional — CTN,
pois, como se vê do Auto de Infração e peça complementar, a impugnante foi
regularmente intimada depois de 25 de agosto do corrente ano, data esta que é o marco
A contagem do prazo de decadência, razão pela qual ficam declarados, desde já,
decaídos os períodos autuados anteriores a agosto de 2.003.
- Diz que a presente autuação é conexa ao Auto de Infração n° 37.160.265-3 que, por
sua vez, exige o encargo previdenciário de parcelas que são intituladas de "pró-labore".
- Alega que não é licito, pelo mesmo fato, sujeitar-se a duas penalidades distintas, já que
o ordenamento tributário prestigia que, necessariamente, deve prevalecer a mais grave.
Portanto, considerando a conexação relatada, o presente feito é improcedente.
- Afirma que não se pode cobrar a emissão de GFIP se o próprio fato gerador de tais
documentos é controvertido. Atesta que os processos são incompatíveis e redundam
também na improcedência da presente ação fiscal.
- Requer que o presente Auto de Infração seja cancelado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 94/99):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS.
DECADÊNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias enseja a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória conforme previsto na legislação vigente à época do fato gerador.
Os prazos de decadência em âmbito de contribuições previdenciárias são os previstos no
Código Tributário Nacional - CTN, conforme Súmula Vinculante n°8 do STF e
Recursos Extraordinários precedentes.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/12/2009,
conforme AR de fl. 106, apresentou o recurso voluntário de fls. 108/112 em 11/01/2010 (fl. 126).
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
A RECORRENTE volta a pleitear em seu recurso, que o período anterior a
agosto/2003 estaria decaído. Em seus fundamentos alega que é aplicável à espécie a decadência
prevista no artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de
lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem do prazo
estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme dispõe a Súmula no 148
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).O
presente processo trata do período de 01/2003 a 12/2005, com ciência da
RECORRENTE em 14/08/2008.
Então, no presente caso, a multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária refere-se ao período de 01/2003 a 12/2005. Considerando a competência mais
remota (01/2003), o prazo decadencial em relação à mesma teve início em 01/01/2004 (primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado) e poderiam ser
lançados até 31/12/2008.
Portanto, tendo em vista que a RECORRENTE teve ciência do lançamento em
28/08/2008, não há que se falar em período decadente.

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada.
A RECORRENTE reitera os argumentos de sua impugnação e afirma que não
seria lícito sujeitar-se a duas penalidades distintas em razão do mesmo fato, pois já estaria sendo
cobrada pela multa no processo de obrigação principal (AI n° 37.160.265-3 – processo no
15504.013647/2008-63).
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE. Entendo tecer alguns comentários
sobre a legalidade da multa aplicada.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de informar nas GFIPs os dados relacionados aos fatos
geradores referentes às remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram
serviço, incorreu na infração prevista no art. 284, inciso II, do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32,
inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Constata-se, assim, que a presente multa não guarda relação com a multa de mora
aplicada no processo no 15504.013647/2008-63, pois no citado processo a penalidade teve como
base o art. 35 da Lei no 8.212/91.
Deste modo, não tendo a RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Neste toar, entendo como legal a aplicação da presente multa.

Reflexos das Decisões Proferidas nos Processos de Obrigações Principais
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
No processo que envolve obrigações principais que constituem a base de cálculo
da presente multa CFL 68 (15504.013647/2008-) decidiu-se por cancelar o lançamento relativo
às competências de 01/2003 a 03/2003 (inclusive). Portanto, referida exclusão deve ser refletida
no cálculo da presente multa CFL 68.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.806 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014296/2008-16

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento da multa em
relação às competências de 01/2003, 02/2003 e 03/2003, como reflexo do que restou decidido no
processo relativo ao lançamento das obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 142
DF CARF MF
Original